Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. QUESTÃO ACESSÓRIA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE RELATIVA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL C/C PARTILHA DE BENS.
1. Na linha de precedente julgado no Superior Tribunal de Justiça, não haveria falar em distribuição aleatória da primeira ação de partilha posterior ao divórcio. Isso considerando a relação de conexão substancial entre as duas ações (divórcio e partilha posterior), estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do juízo que decretou a dissolução da sociedade conjugal.
2. No caso, em que pese não cuidasse propriamente do divórcio, na ação no 0712593-27.2019.8.07.0020 foi reconhecida a nulidade parcial do divórcio extrajudicial no tocante à declaração de inexistência de bens a partilhar, com sentença transitado em julgado, de modo que prevalece a competência do Juízo que processou e julgou esse feito para a ação em que a autora busca promover a sobrepartilha nos termos fixados na mencionada sentença.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.